Tribunal: TJMT
Processo: 1004371-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004371-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), G. H. M. S. - CPF: 041.484.501-33 (APELADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), GEORGIA HADDAD MALOUF SOARES - CPF: 797.706.221-68 (APELADO), GEORGIA HADDAD MALOUF SOARES - CPF: 797.706.221-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PARTE AUTORA QUE NÃO SE ENCONTRAVA NA LISTA DE PASSAGEIROS – REALOCAÇÃO DA PASSAGEIRA ADOLESCENTE PARA VOO NO DIA SEGUINTE NA PARTE DA TARDE
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
COMPANHIA AÉREA
AFIRMA
QUE A PASSAGEIRA QUE NÃO SE APRESENTOU PARA O EMBARQUE NO HORÁRIO PREVISTO – SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA PARTE REQUERIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DEVIDA REDUÇÃO PARA PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS E JUROS DE MORA QUE DEVE
M
INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso,
resta incontroversa a ocorrência de falha na prestação dos serviços prestados pela companhia aérea, que ocasionou a realocação da passageira – menor de idade –, somente para o dia seguinte na parte da tarde.

2. Não obstante a apelante assevere que a autora que não se apresentou para o embarque no horário previsto, ela não logrou êxito em comprovar suas alegações, visto que as provas que constam nos autos demonstram a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea.

3.
Quando
fixado

o valor a título de danos morais
em valor desarrazoado, considera
ndo as especificidades do caso
e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido
o dano
arbitrado

em observância aos princípios da raz
oabilidade e proporcionalidade.

4. Considerando que se
trata de relação contratual,
os juros de
mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e em consonância com o entendimento do STJ
(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2022; e STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2159398 RJ 2022/0198324-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023
)
, permanecendo a correção monetária da forma estabelecida na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

cont
ra
sentença proferida
pelo MM.
11
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
G. H. M. S.
, menor, assistida
por s
ua
genitor
a

GEORGIA HADDAD MALOUF SOARES
,
julgou
parcialmente
procedente
o pedido
formulado na inicial para condenar a empresa Apelante ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano
s
mora
is
, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
da condenação
.

Sustenta a apelante, em suma, que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que não houve falha na prestação do seu serviço, afirmando que a culpa do ocorrido é todo da parte autora, que n
ão se apresentou para o embarque, ocasionando o “NO-SHOW”.

Aduz que
mesmo assim reacomodou
a passageira no próximo voo disponível.

Salienta que não há dano moral a ser indenizado, visto que não restou demonstrado a ocorrência de ato ilícito praticado pela apelante.
Subsidiariamente, defende a possibilidade de redução do montante indenizatório para um patamar razoável e proporcional, visto que a quantia fixada se mostra exces
siva, bem como pugna que a correção monetária e os
juros de mora incidentes sobre o valor dos danos tenham como termo inicial a data do julgamento da sentença.

Em suas contrarrazões, a apelante se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 222255374).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
G. H. M. S.
, menor, assistida pela
genitor
a

GEORGIA HADDAD MALOUF SOARES
, em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, pleiteando
indenização por danos morais em razão
de não ter conseguido embarcar na data da sua passagem aérea, devido seu nome não constar na lista de
passageiros
.

Na exordial
,

argumenta a parte autora que adquiriu passage
m aérea
da
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, com origem na cidade de
Guarulhos/SP
e destino à cidade de Cuiabá/MT, com embarque agendado para o dia
15/01/2022
, às
22
h
10
min (
Guarulhos
/
SP
), e chegada ao destino (Cuiabá/MT) às
00
h
05min, do dia seguinte.

No entanto, afirma que mesmo chegando com antecedência ao aeroporto e fazendo todo o trâmite para o embarque
(Cartão de embarque contido no ID
222257206
e comprovante de despacho de bagagem constante no ID
222257209
)
, não conseguiu embarcar, sob o fundamento de que o nome dela não constava no sistema para aquele voo
.

R
essalta a autora, que se trata de menor de idade e por essa razão foi necessário
à
contratação de serviço adicional de acompanhamento,
a fim de
que um funcionário da companhia aérea lhe acompanhasse até a entrega ao seu responsável legal no
seu
destino final
–
Cuiabá/MT
–
, local onde seus pais estavam lhe aguardando.

Salienta que a menor somente foi realocada para o voo no dia seguinte, no horário da tarde, sendo que seus responsáveis tiveram que localizar alguém para
buscá-la
no aeroporto naquele horário da noite
, bem como a levar
novamente
ao aeroporto no dia seguinte
.

Asseverou que
a empresa requerida deve ser condenada em danos morais, diante dos transtornos causados e
em razão da prestação de
um serviço falho por parte da companhia aérea.

Ao sentenciar, a M
agistrada singular julgou
parcialmente
procedente
o pedido
da ação, condenando a Apelante
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil re
ais) a título de danos morais
à
Apela
d
a
.

Contra essa decisão recorrente a Apelante.

Pois bem.
Imperioso salientar inicialmente que, sendo a Apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Na hipótese,
embora o apelante assevere que a parte apelada não se apresentou para o
vo
o
no horário para embarque, ele não juntou elementos que comprovem suas alegações. Por outro lado, a parte apelada demonstrou que realizou todos os procedimentos necessários para seu embarque, conforme demonstra os documentos juntados com a inicial, contudo foi impedida de embarcar, em razão do seu nome não constar na lista de passageiros.

In
casu
, resta incontroversa a ocorrência de falha na prestação dos serviços prestados pela companhia aérea
, que ocasionou a realocação da passageira – menor de idade –, somente para o dia seguinte na parte da tarde.

Como dito, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
), ou seja, responde independentemente de culpa
pela
reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise, pois, não obstante insista
que a parte que não compareceu para o embarque,
certo é que não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Logo,
tenho que a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais
diante de todo transtorno ocasionado
, conforme se orienta
o
s

seguintes
entendimento
s
:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais.
Injustificada ausência do nome do autor na lista de passageiros em voo doméstico.
Sentença de procedência para condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 em razão dos danos morais sofridos pelo autor. Apelo exclusivo da companhia aérea requerida pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão em parte. Preliminar. Alegação de ilegitimidade passiva. Inocorrência. Ambas as empresas rés atuaram de forma coligada e em benefício comum à vista dos consumidores, o que faz incidir a solidariedade prevista no artigo 7o, parágrafo único, do diploma consumerista. Mérito.
Atraso de dez horas até a chegada ao
destino final
. Responsabilidade da companhia aérea recorrente. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Dano moral caracterizado. Ausência injustificada
do nome do apelado na lista de passageiros. Atraso de aproximadamente dez horas. Circunstâncias que extrapolam o limite do razoável de um "simples atraso" e são capazes de causar aflição e angústia no passageiro. Quantum indenizatório reduzido, entretanto, de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00.
Manutenção da condenação da parte demandada a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para r
eduzir o quantum indenizatório.
(TJ-SP - AC: 10084186620218260003 SP 1008418-66.2021.8.26.0003, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 03/02/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO –
CONSUMIDOR QUE APESAR DA CONTRATAÇÃO NÃO CONSTAVA NA LISTA DE PASSAGEIROS
– AFIRMA QUE TEVE QUE PAGAR, À VISTA, ÀS MESMAS EMPRESAS, NOVA TARIFA PARA EMBARCAR NO MESMO VOO.
MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIRMADA
– NÃO COMPROVAÇÃO DE ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO - 01 PASSAGEIRO APESAR DE 02 REQUERENTES - AUTOR QUE FEZ USO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA SUA ESPOSA - CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE GERAR DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA OS REQUERENTES – RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 202300817698 No único: 0000357-11.2019.8.25.0044 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 26/05/2023)

Nesse sentido, segue entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA.
VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea.
O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.
Deve ser mantido o valor da
reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10543192820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)
(
g.n
.)

Ademais, não se pode
desconsiderar a angústia experimentada pela adolescente, que se encontrava sozinha e teve que ser realocada para um voo somente no dia seguinte, após mais de
15 (quinze) horas, para então poder embarcar e chegar ao seu local de destino, local onde se encontrava os seus genitores.

No que
se refere
ao
quantum
arbitrado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de
se
constituir um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a
convivência social
e, no mais, a saúde psíquica da ofendida
, tudo evidenciado no caso vertente.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$
8.000,00
(
oito
mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão
,
dos fatos assentados
,
bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Em razão disso, entendo suficiente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante
que
se mostra razoável,
pois repercute no patrimônio do requerido
sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim,
convém ressaltar que r. sentença, a Magistrada singular determinou que o valor do dano moral seja corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, sendo acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

C
ontudo,
considerando que se trata de relaç
ão contratual,
os juros de
mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e em consonância com o entendimento do STJ
(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2022
; e
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2159398 RJ 2022/0198324-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023
)
, permanecendo a correção monetária da forma estabelecida na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Com tais
considerações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para reduzir o valor do dano moral para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) e determinar que os juros de mora incidam a partir da citaç
ão, nos termos dos entendimentos do STJ e do previsto no art. 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024